Tribunal: TJDFT
Processo: 0808201-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE NÃO CARACTERIZADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. VÍCIO NO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995.
2. Sustenta o recorrente ser desnecessária a realização de perícia técnica, tendo em vista a prova documental produzida. Afirma que a recorrida não nega a existência de falhas no serviço prestado e que há total impossibilidade de utilização do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em analisar se há, no caso, a necessidade de realização de perícia técnica complexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei no 9.099/1995 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
5. No presente caso, a análise do (in)adimplemento contratual, parcial ou integral, não impõe a realização de perícia. Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar as condições em que o produto foi entregue, sem que haja a necessidade de produção de prova pericial.
6. Ressalte-se que, nos Juizados Especiais, o juiz tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei no 9.099/1995) e, ainda, após análise do caso proferir a decisão que reputar mais justa e equânime (artigo 6o da Lei no 9.099/1995).
7. Constata-se, então, que a presente demanda não se caracteriza como complexa, não sendo necessária a realização de perícia para a justa solução da controvérsia, sendo competentes os Juizados Especiais Cíveis. Incide, no caso, a Teoria da Causa Madura, conforme art. 1.013, § 3o, do CPC.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
9. O autor celebrou contrato com a ré, ora recorrida, para confecção e montagem de móveis planejados. Ocorre que quando da entrega dos materiais, verificou-se divergência nas medidas, peças fora do padrão contratado, vidros com excesso de cola, entre outros vícios.
10. Nos termos do art. 20 do CDC, “o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária”. No caso, embora a requerida alegue ter executado o projeto de acordo com as medidas apresentadas pelo consumidor, o documento de ID 81031896 - pág. 8 indica que a empresa dispensou a realização do projeto e preferiu tratar pessoalmente com o marceneiro, o que pode ter gerado os erros de execução citados. Ademais, a falta de acabamento e sujidade elevada nos vidros podem ser observadas nos vídeos apresentados, os quais demonstram que a instalação não foi realizada a contento e comprovam o inadimplemento da ré.
11. Realizada a instalação dos móveis no dia 20/06/2025, é certo que até 06/10/2025 os vícios ainda não haviam sido sanados, o que legitima o pedido de restituição integral da quantia paga, nos termos do art. 20, II, do CDC. Em consequência, fica a requerida autorizada a recolher o material correspondente, sob pena de enriquecimento indevido do autor.
12. Por outro lado, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não resta evidenciado.
13. No caso dos autos, embora a ausência de resolução da questão seja reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. O autor não demonstrou a essencialidade do produto para determinada atividade, tampouco comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos.
14. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso parcialmente provido para anular a Sentença proferida e para: 1) condenar a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde 29/03/2025 e acrescida de juros legais a partir da citação; 2) condenar a ré a retirar o material da residência do autor, arcando com os custos do serviço, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
16. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 20, caput e inciso II. CPC, art. 1.013, § 3o.